Tribunal: TJES
Processo: 0028252-49.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028252-49.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
APELADO: THIARIES SILVA CRISTO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
028252-49.2017.8.08.0024

APELANTE
S
/APELADOS
:
THIARIES SILVA CRISTO, TAMIRES GOMES SILVA CRISTO E EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

APELAD
OS
/APELANTES
:
THIARIES SILVA CRISTO, TAMIRES GOMES SILVA CRISTO E EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos de

APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
,
bem como por
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

contra r. sentença de fls. 382/399 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, que julgou procedente a demanda principal e parcialmente procedente a reconvenção nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por

T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO

em desfavor de
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDAEMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
.

Em suas razões recursais (fls. 412/426), os Apelantes
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
alegaram, em síntese, que celebraram contrato para aquisição de unidade residencial junto à construtora Recorrida, contudo, houve atraso na entrega do imóvel em virtude da ausência de documentação, tendo o "Habite-se" sido expedido quase um ano após a entrega das chaves.

Argumentam que as testemunhas comprovaram o atraso na documentação em mais de um ano, que a entrega do empreendimento foi irregular e, embora a sentença tenha reconhecido essa questão, equivocou-se ao não afastar a condenação pelos prejuízos suportados.

Afirmam que não foi possível a utilização do saldo do FGTS em virtude do atraso na entrega da documentação pela Recorrida, sofrendo um prejuízo de R$ 90.113,61 (noventa mil, cento e treze reais e sessenta e um centavos) em decorrência da contratação de financiamento vinculado à construtora Apelada, não sendo possível firmar contrato com outras instituições financeiras disponíveis no mercado que ofereceriam condições mais vantajosas.

Salientam que buscaram a Recorrida para solicitar o congelamento do saldo devedor e a utilização do FGTS, tal como foi feito com outra adquirente - ora testemunha nos autos -, mas obtiveram resposta negativa.

Aduzem que o atraso na documentação ensejou a inadimplência do saldo devedor e, diante desse fato, a segunda Recorrente viu-se obrigada a assinar a confissão de dívida por intimidação da construtora, a qual afirmou que os Apelantes perderiam o seu imóvel, sendo ato eivado de coação.

Apontam que deve haver a majoração do dano moral, pois houve sofrimento, humilhação e dor na relação contratual, além de representar quantia ínfima em relação à construtora.

Defendem que deve haver a majoração dos honorários fixados em reconvenção.

Requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que haja a reforma da sentença, com o acolhimento dos pedidos formulados na reconvenção e o afastamento da condenação na ação de cobrança.

No recurso de apelação acostado às fls. 441/462, a Apelante
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

aduz, em resumo, que a sentença condenou à restituição dos valores supostamente pagos pelos Recorridos para reparo nas anomalias do imóvel, no entanto, inexistem provas de que houve o desembolso dessa quantia.

Afirma que a sentença se arrimou em um laudo elaborado pelo Condomínio e em uma Nota Fiscal emitida dois anos após a suposta prestação de serviços.

Assevera que não há responsabilidade pelas supostas avarias no imóvel adquirido, tendo as testemunhas confirmado que inexistiu vício construtivo no empreendimento, tanto nos apartamentos, quando nas áreas comuns.

Insurge-se contra os alegados danos morais, sob o argumento de que inexiste ato ilícito ensejador da pretensão indenizatória.

Alegam que os Apelados, ora Reconvintes, ganharam parte mínima de seu pedido, de forma que devem responder por inteiro ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente a indenização por danos morais e materiais, bem como redistribuir os honorários advocatícios.

Às fls. 467/474 e 476/485, contrarrazões, respectivamente, de
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO

e de

EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 01 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a
Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28/03/2023 - Acompanho a relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO

dos recursos.

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
,
bem como por
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

contra r. sentença de fls. 382/399 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória,

que julgou procedente a demanda principal e parcialmente procedente a reconvenção nos autos da "Ação de Cobrança" ajuizada por

T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO

em desfavor de
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDAEMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
.

Consoante relatoriado, ambas as partes insurgem-se contra a sentença que julgou procedente a ação principal e parcialmente procedente a reconvenção.

Considerando as questões trazidas pelas partes e a coincidência de matérias contra as quais estas se insurgem, necessário o exame conjunto dos seguintes pontos: (i) se o alegado atraso na documentação importou em prejuízo aos Apelantes/Reconvintes na concessão do financiamento e representou aumento no saldo devedor; (ii) se existiu mácula na formação do contrato de confissão de dívida; (iii) se houve obrigação na contratação do financiamento e/ou venda casada que importou em prejuízo aos adquirentes do bem; (iv) se existem danos materiais decorrentes do contrato; (v) se são devidos os danos morais.

Pois bem. Em primeiro lugar, é incontroverso nos autos que as partes firmaram Contrato de Promessa de Compra e venda para aquisição da unidade mobiliária n. 904 do Edifício "Itaparica Ocean Front", em 01 de março de 2013.

Os Apelantes
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
sustentam que houve aumento do saldo devedor decorrente de demora na expedição do "Habite-se" e, apesar de o juízo de origem ter considerado esse ponto, não condenou a Construtora aos prejuízos dele decorrentes.

Entretanto, o argumento não merece prosperar, eis que, não obstante a demora na entrega dos documentos reconhecida pelo juízo de origem, os adquirentes assinaram novo pacto com a construtora, reconhecendo expressamente a existência de saldo devedor e se comprometendo a efetuar o pagamento do valor histórico de 14.246,72 (quatorze mil duzentos e quarenta e seis e setenta e dois centavos), posteriormente atualizado pelos índices firmados pelas partes.

Apesar de argumentarem que o instrumento em questão foi celebrado sob coação, não há quaisquer elementos nos autos que identifiquem esse ponto, sendo ônus da parte comprovar a existência de vício no negócio jurídico, não podendo o acordo de vontades ser desconstituído por meras alegações destituídas de prova.

Nesse cenário, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que a validade do negócio jurídico é presumida, prezando-se pelo princípio da segurança das relações jurídicas. Assim, "a
contrario sensu
, a invalidação do ato é exceção que demanda prova de prejuízo à livre manifestação da vontade, resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (Art. 138 e seguintes do Código Civil)". (TJ-ES. , Apelação cível n. 0002109-82.2019.8.08.0014, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Então substituto Raimundo Siqueira Ribeiro, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação no Diário: 14-12-2020).

O alegado vício do consentimento, portanto, encontra-se dentre as incumbências do autor na prova dos seus fatos constitutivos (CPC, art. 373, I), de forma que a insuficiência probatória sobre essa questão implica no afastamento desse argumento. Sobre esse ponto, eis os judiciosos entendimentos desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE ANULAÇÃO C/C REVISÃO CONTRATUAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO. COAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS 1 - A anulação de um termo de confissão de dívida com fundamento na existência de coação depende da comprovação de que o vício do consentimento alegado foi suficiente para provocar fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens (artigo 151, CC), não servindo a tal caracterização a ameaça do exercício normal de um direito, nem o simples temor reverencial (artigo 153, CCB). 2 - Analisando a prova produzida concluiu-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de vício de coação por parte dos demandados para a efetivação dos acordos questionados, o que resulta na improcedência da pretensão anulatória. 3 - A impugnação genérica de cláusulas, sem a devida especificação de quais a parte entende abusivas, impossibilita a revisão contratual nesse ponto. 4 - Recurso desprovido. (TJES; AC 0001371-35.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 13/12/2021; DJES 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. ÔNUS DO AUTOR. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1) Como é cediço, para fins de acolhimento do pedido de nulidade do contrato havido, necessário que o autor demonstre que o negócio jurídico tenha se dado mediante manifestação viciada de vontade por meio de erro, dolo, coação, lesão, fraude ou qualquer outra hipótese legal prevista na Lei Civil (art. 171 do CC). 2) A nulidade de ato exige prova cabal e idônea acerca do fundamento pelo que se sustenta o vício, exigindo-se, portanto, demonstração efetiva da parte ter atuado em uma das hipóteses elencadas pela Lei material. 3) Hipótese na qual o demandante não apresentou prova mínima que pudesse caracterizar o alegado vício (ônus que lhe competia, na forma do inciso I do art. 373 do CPC), devendo, portanto, ser mantida incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 4) Recurso desprovido. (TJES; Apl 0002927-79.2015.8.08.0012; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 22/10/2019; DJES 30/10/2019)

Diante disso, presume-se que o contratante analisou todas as cláusulas e condições antes de celebrar o instrumento de confissão de dívida, eis que este afeta diretamente a sua esfera jurídica, de modo que deve examinar devidamente todas as cláusulas da avença antes de se submeter a elas.

Consoante já abalizado na doutrina, ninguém pode se escusar de cumprir a lei alegando que a desconhece, tampouco firmar contratos sem que desconheça especificamente todas as suas repercussões.

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Muito embora o
pacta sunt servanda
seja visto de forma mitigada pela doutrina civilista, em razão da exigência da boa-fé entre os contratantes, necessário frisar que referido princípio deve ser visto de forma casuística e ainda se mostra essencial para dar mais segurança entre as relações firmadas pelos atores contratuais.

Esclarecedoras são as lições doutrinárias sobre o tema:

Decorrente do princípio da autonomia privada, a força obrigatória dos contratos prevê que tem força de lei o estipulado pelas partes na avença, constrangendo os contratantes ao cumprimento do conteúdo completo do negócio jurídico. Esse princípio importa em autêntica restrição da liberdade, que se tornou limitada para aqueles que contrataram a partir do momento em que vieram a formar o contrato consensualmente e dotados de vontade autônoma
1
.

Desse modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de a relação pactuada se protrair no tempo.

Convém esclarecer que, assim como pontuado na sentença de origem, os Apelantes
THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
argumentam que esta foi compelida a assinar o aditivo na ausência daquele, no entanto, nota-se que o instrumento contratual é subscrito por ambos, concluindo-se que ambos anuíram com as cláusulas, afastando-se, portanto, qualquer mácula na celebração da avença.

Acerca dos depoimentos testemunhais, convém esclarecer que o magistrado pode apreciar livremente as provas produzidas nos autos, a teor do artigo 371 do Código de Processo Civil, de modo que não está vinculado apenas à oitiva de testemunhas, mas deve analisar a questão a partir de todo o contexto fático probatório produzido nos autos.

Os Apelantes

THIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
afirmam que, em decorrência do atraso na documentação, tiveram de arcar com uma diferença no valor de 90.113,61 (noventa mil cento e treze reais e sessenta e um centavos), em virtude de não terem opção de escolha de instituição financeira com melhores taxas para financiar ao bem, além de não ter sido possível utilizar o FGTS no pagamento da quantia, tendo apresentado planilha de simulação com outros bancos às fls. 228/252.

Contudo, não há provas de que foram compelidos a optar pela prestação de serviços da instituição financeira que financiou o empreendimento, sendo certo que o financiamento é de livre escolha do consumidor, dentre as opções disponíveis no mercado. Desse modo, inexiste previsão contratual vinculando as partes na pactuação do financiamento junto ao Banco Bradesco, sendo mera faculdade dos adquirentes.

Tanto é assim que no e-mail acostado à fl. 207 em sede de contestação/reconvenção é possível identificar que a Construtora enviou comunicação sobre facilidades conferidas pela instituição financeira em virtude de ter sido a financiadora do empreendimento, apenas como uma opção ao consumidor, sem qualquer conotação de obrigatoriedade.

Registre-se, ainda, que a simulação de financiamento não se confunde com a sua própria concessão, a qual demanda processos burocráticos que não são simplórios como uma simples simulação. Assim, os documentos de fls. 228/252 são insuficientes para comprovar eventual prejuízo, pois nem sequer é possível visualizar que, de fato, haveria a liberação desse montante aos adquirentes do bem em eventual hipótese de celebração de contrato com outros bancos.

Quanto aos alegados danos materiais, verifica-se que o juízo de origem condenou a construtora Apelante/Apelada ao pagamento do valor de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) a título de ressarcimento pelos vícios construtivos, insurgindo-se a empresa em relação a esse montante no apelo.

Entretanto, do compulsar dos autos, nota-se que o pedido relacionado aos alegados danos materiais está fundado em argumento genérico destituído de prova suficiente para corroborar com a afirmação, sendo certo que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil, devendo haver elementos nos autos das suas afirmações.

Nesse cenário, o pronunciamento objurgado considerou laudo produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório para constatar a existência de anomalias no bem, contudo, a unidade adquirida pelos compradores nem sequer está listada no rol dos apartamentos que tiveram problemas construtivos, inexistindo elementos que evidenciem os alegados vícios.

Nesses termos, verifica-se que, além de não ter sido evidenciado o nexo de causalidade entre a alegada conduta da construtora e os danos supostamente experimentados pelas partes, a Nota Fiscal acostada à fl. 299 para corroborar eventual pagamento foi emitida em 28 de julho de 2019 por serviços realizados em 2017 e 2018, como apontado no próprio documento acostado pela parte. Assim, não há a efetiva prova do desembolso dos valores pagos por parte dos adquirentes do bem, tratando-se de documento frágil para arrimar sua pretensão.

É cediço que os danos materiais necessitam de prova cabal de sua existência, com a individualização do prejuízo sofrido, o que impede a condenação em simples expectativas de prejuízo patrimonial, devendo ser afastada condenação nesse ponto.

Dada a insurgência da Apelante
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
tão somente em relação ao valor de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) e considerando a devolutividade a este órgão julgador, deve ser mantida tão somente a condenação da quantia de R$ 294,00, contra o qual a Apelante não se insurgiu.

Por fim, quanto aos danos morais, a sentença de origem fixou o valor da condenação em R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais), de forma que
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
pugnam pelo aumento do valor, ao passo que
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT
LTDA
assevera que não há falar em indenização.

Para a concessão dos danos morais, o pronunciamento objurgado fundou-se justamente na ocorrência dos alegados vícios construtivos, os quais não foram suficientemente comprovados. Ademais, a indenização por danos morais exige a prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade, com abalo à honra, ao ânimo psíquico, à moral, não bastando que haja mero infortúnio contratual entre as partes.

Diante disso, para configuração da indenização pleiteada, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveriam os consumidores Apelantes ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicar a alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, não é possível se entender pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Quanto aos honorários advocatícios, convém esclarecer que, dadas as modificações no comando sentencial, haverá a redistribuição da verba honorária.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
.

Ademais,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT
, para reformar a sentença objurgada e afastar as condenações de R$ 4.320,00 (quatro mil trezentos e vinte reais) e de indenização por danos morais.

Quanto à lide principal,
majoro
os honorários para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85,§ 2º).

Em relação à lide secundária, considerando que
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO

foram vencidos na maioria de seu pleito, entendo que devem pagar integralmente pelo pagamento das verbas sucumbenciais (CPC, art. 86, § único). Desse modo, ante o valor ínfimo da condenação, condeno os Apelantes/Reconvintes ao pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção (CPC, art. 85,§ 2º).

Registre-se, por fim, que a justiça gratuita não foi apreciada pelo juízo de origem, devendo ser presumido o deferimento em favor de
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO
, eis que não houve indeferimento expresso e justificado, a teor do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.721.249). Assim, as verbas decorrentes de sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio.
Direito Civil:
teoria geral dos contratos e contratos em espécie. 12 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 119.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0
028252-49.2017.8.08.0024

APELANTE
S
/APELADOS
:
THIARIES SILVA CRISTO, TAMIRES GOMES SILVA CRISTO E EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

APELAD
OS
/APELANTES
:
THIARIES SILVA CRISTO, TAMIRES GOMES SILVA CRISTO E EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇ
ÕES CÍVEIS.
AÇÃO D
E
COBRANÇA COM RECONVENÇÃO
.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CONSTRUTORA.
ALEGADO INSTRUMENTO FIRMADO SOB COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. PREJUÍZO NA AQUISIÇÃO DO FINANCIAMENTO. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS
E MATERIAIS AFASTADOS
.
MANUTENÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIDO O RECURSO DE EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA.

1. Não obstante a demora na entrega dos documentos reconhecida pelo juízo de origem, os adquirentes assinaram novo pacto com a construtora, reconhecendo expressamente a existência de saldo devedor e se comprometendo a efetuar o pagamento do valor histórico de 14.246,72 (quatorze mil duzentos e quarenta e seis e setenta e dois centavos), posteriormente atualizado pelos índices firmados pelas partes.

2. Apesar de argumentarem que o instrumento em questão foi celebrado sob coação, não há quaisquer elementos nos autos que identifiquem esse ponto, sendo ônus da parte comprovar a existência de vício no negócio jurídico, não podendo o acordo de vontades ser desconstituído por meras alegações destituídas de prova.

3. Não há provas de que foram compelidos a optar pela prestação de serviços da instituição financeira que financiou o empreendimento, sendo certo que o financiamento é de livre escolha do consumidor, dentre as opções disponíveis no mercado. Desse modo, inexiste previsão contratual vinculando as partes na pactuação do financiamento junto ao Banco Bradesco, sendo mera faculdade dos adquirentes.

4. O pedido relacionado aos alegados danos materiais está fundado em argumento genérico destituído de prova suficiente para corroborar com a afirmação, sendo certo que a indenização mede-se pela extensão do dano, nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil, devendo haver elementos nos autos das suas afirmações.

5. O pronunciamento objurgado considerou laudo produzido unilateralmente e sem o crivo do contraditório para constatar a existência de anomalias no bem, contudo, a unidade adquirida pelos compradores nem sequer está listada no rol dos apartamentos que tiveram problemas construtivos, inexistindo elementos que evidenciem os alegados vícios.

6. Para a concessão dos danos morais, o pronunciamento objurgado fundou-se justamente na ocorrência dos alegados vícios construtivos, os quais não foram suficientemente comprovados. Ademais, a indenização por danos morais exige a prova da efetiva ofensa aos direitos da personalidade, com abalo à honra, ao ânimo psíquico, à moral, não bastando que haja mero infortúnio contratual entre as partes. Indenização afastada.

7. Recursos conhecidos. Provido o recurso de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer
dos recursos, negar provimento ao recurso de
T
HIARIES SILVA CRISTO
e
TAMIRES GOMES SILVA CRISTO,
bem como

da
r

provimento ao recurso
de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA
, nos termos do voto
da
Relator
a
.

Vitória-ES, 23 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer dos recursos, negar provimento ao recurso de THIARIES SILVA CRISTO e TAMIRES GOMES SILVA CRISTO, bem como dar provimento ao recurso de EMPREENDIMENTO OCEAN FRONT LTDA, nos termos do voto da Relatora.